Tribunal: STF
Processo: Rcl 43930
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 423. ESCREVENTES JURAMENTADOS. ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EM SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS NÃO OFICIALIZADAS. DESCONFORMIDADE APARENTE. PRESENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Sem prejuízo de ulterior valoração da matéria, calcada na cognição exauriente das razões deduzidas pelas partes, constata-se a aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 423. 



    2. Cumpre esclarecer se, à luz do paradigma, pode-se atribuir aos escreventes juramentados de serventias extrajudiciais não oficializadas a qualidade de servidores públicos, com as garantias que lhes são inerentes.



    3. Verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos imediatos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.